Tribunal: TJDFT
Processo: 0736992-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736992-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR GIRALDI FARIA AGRAVADO: VINICIUS CORTES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Igor Giraldi Faria contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de bens do executado por meio dos sistemas Sisbajud e Renajud, bem como a realização de pesquisa no sistema Infojud. A decisão de recebimento do recurso foi proferida por esta Relatoria ao ID 63660702. Na petição de ID 63817172, o agravante requereu o aditamento da petição de interposição do agravo de instrumento com o objetivo de fundamentar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, invocando o art. 1.019, I, do CPC. É o relato do necessário. 2. A decisão de recebimento do recurso foi assim proferida: Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Observa-se que, no momento da interposição do agravo de instrumento, o agravante apresentou pedido de concessão de efeito suspensivo sem a devida fundamentação. Nesse contexto, não é admitido o aditamento da petição inicial do agravo de instrumento com vistas a suprir tal deficiência, uma vez que a preclusão consumativa operou-se no momento da interposição do recurso, ocorrido em 4/9/2024. Acerca do princípio da complementaridade, que constitui exceção no sistema recursal, confira-se a clara lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1], ad litteris: No direito processual civil as razões recursais devem ser apresentadas no ato de interposição do recurso, não se admitindo que o recurso seja interposto num momento procedimental e as razões apresentadas posteriormente, como ocorre no processo penal. Aplica-se a preclusão consumativa no momento de interposição de recurso, de forma que, após esse momento, é vedado ao recorrente complementar seu recurso já interposto com novas razões. Nesse sentido, o lúcido precedente deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE EMENDA AO RECURSO. NÃO CABIMENTO. O artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, estabelece que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A petição recursal exaure o direito de recorrer, não sendo possível a apresentação de emenda ao recurso, diante da preclusão consumativa. (Acórdão 1429236, 07359416620218070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não é permitido ao recorrente aditar a peça recursal sob pena de violação ao instituto da preclusão. Toda a fundamentação relacionada à insurgência e ao pedido de efeito suspensivo deve ser apresentada integralmente na peça recursal. Além disso, não se observa, no caso, qualquer alteração nas circunstâncias que ensejaram a interposição do agravo de instrumento. A premissa fática já existia no momento da interposição, sem que o agravante tenha formulado oportunamente o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 3. Diante do exposto, nada a prover em relação ao pedido de aditamento ao recurso deduzido na petição de ID 63817172. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 1599.